Tribunal: TJPA
Processo: 0803644-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803644-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FARO, PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS MUNICIPAIS. PEDIDO LIMINAR DE PROIBIÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES E ANULAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES. PERICULUM IN MORA INVERSO. RISCO À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. SAÚDE E EDUCAÇÃO. PROVIMENTO LIMINAR DE NATUREZA ESTRUTURANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do juízo de origem que indeferiu pedido liminar destinado a proibir novas contratações temporárias no Município de Faro e a anular contratos já existentes, sob alegação de violação à obrigatoriedade de concurso público e ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. O agravante sustentou que as contratações temporárias devem atender a interesse excepcional e transitório, que a manutenção dos vínculos precários perpetua ilegalidade, compromete os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, distorce o orçamento público e impede a substituição planejada por servidores efetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser reformada para conceder tutela de urgência destinada a impedir novas contratações temporárias e anular contratos temporários existentes no Município de Faro; (ii) estabelecer se, em sede de cognição sumária, a medida liminar pretendida pode ser deferida apesar do risco de impacto imediato na gestão de pessoal e na continuidade de serviços públicos essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, além de prudência reforçada quando a medida pretendida produz efeitos amplos, estruturantes e de difícil reversão prática no funcionamento da Administração Pública.

O pedido liminar não se limita à correção de ato administrativo pontual, pois pretende instaurar disciplina geral e imediata sobre as contratações do ente municipal, com impedimento de novas admissões e repercussão sobre vínculos existentes.

A existência de ação civil pública anterior que determinou a realização de concurso público, cujo cumprimento se encontra obstado por recurso pendente, revela que a tutela requerida pode antecipar efeitos materiais daquela condenação.

A proibição ampla de contratações temporárias tende a impor, por consequência prática, a recomposição do quadro de pessoal por concurso público, sob pena de inviabilização administrativa.

A intervenção judicial imediata na gestão de pessoal demanda análise minuciosa de impacto financeiro, orçamentário e administrativo, especialmente quando a medida pode afetar a continuidade dos serviços públicos.

O risco de lesão ao interesse público não se presume pela mera alegação de ilegalidade abstrata, devendo ser demonstrado concretamente em termos compatíveis com o provimento urgente postulado.

A vedação imediata e indiscriminada de contratações temporárias configura periculum in mora inverso quando pode comprometer a prestação de serviços públicos essenciais, notadamente nas áreas de saúde e educação.

A insuficiência da cognição própria da fase liminar não autoriza a imposição de provimento de natureza substancialmente estruturante, com efeitos sistêmicos relevantes sobre a Administração Municipal.

A reprodução de fundamentos de decisão anterior no julgamento de agravo interno não gera nulidade quando a parte insiste nas mesmas teses já apresentadas, sem trazer argumento novo suficiente para abalar as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência que proíbe, de forma ampla e imediata, contratações temporárias municipais e repercute sobre vínculos existentes exige demonstração concreta dos requisitos legais e análise dos impactos administrativos, financeiros, orçamentários e sociais da medida. 2. O Poder Judiciário deve observar cautela reforçada ao apreciar pedido liminar de natureza estruturante que interfere diretamente na gestão de pessoal da Administração Pública. 3. A existência de periculum in mora inverso impede a concessão de tutela provisória quando a vedação abrupta de contratações temporárias pode comprometer a continuidade de serviços públicos essenciais, especialmente saúde e educação. 4. A reprodução de fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade quando o recorrente apenas reitera teses anteriormente examinadas, sem apresentar argumento novo capaz de modificar o resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CF/1988, art. 37, caput, II e IX; CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV, 1.021, § 3º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STF, RE nº 684.612, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 30.04.2014, Tema nº 698; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003435-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, APL-RN nº 0009329-29.2017.8.08.0006, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 28.06.2021, DJES 06.07.2021; TJDFT, Apelação Cível nº 0024557-06.2015.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 22.02.2017, DJe 22.03.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1001645-64.2019.8.11.0044, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2022, DJe 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803644-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE FARO e PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO (PREFEITO DE FARO)

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID n. 34527889), interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 33038735, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu pedido liminar que tinha como escopo proibir novas contratações temporárias irregulares no Município de Faro, bem como anular contratos já existentes, em violação à obrigatoriedade de concurso público, tendo como agravados
MUNICÍPIO DE FARO
e
PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO (PREFEITO DE FARO)
.

Alega que a contratação de servidores temporários é destinada ao atendimento de um interesse excepcional e transitório, não se justifica o privilégio da Administração Pública da contratação temporária em detrimento da realização de concurso público destinado à regularização do seu quadro de pessoal, pois sabe-se que a limitação temporal de prorrogação dos contratos temporários visa justamente evitar que o Poder Público desprestigie a realização de concurso público que beneficiaria toda a coletividade para privilegiar um grupo determinado de pessoas.

Assevera que a manutenção das contratações ilegais perpetua violação direta ao art. 37, II e IX, da CF, gera risco de responsabilização futura do próprio ente municipal, distorce o orçamento público, compromete os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, incentiva renovações fictícias de vínculos precários e impede a substituição gradual e planejada por servidores efetivos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 36249088)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre analisar a legalidade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu pedido liminar que tinha como escopo proibir novas contratações temporárias irregulares no Município de Faro, bem como anular contratos já existentes, em violação à obrigatoriedade de concurso público.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33038735):

“(...) Examinando os presentes autos, constato que a tutela de urgência reclama demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, exigindo-se, ademais, prudência reforçada quando a medida pleiteada projeta efeitos amplos, estruturantes e de difícil reversão prática no funcionamento da Administração.

No caso, o pedido liminar não se limita a um ato pontual de correção administrativa, mas visa instaurar, de imediato, uma disciplina geral de contratações do ente municipal, com pretensão de impedir novas admissões e, ainda, repercutir sobre vínculos existentes, em contexto no qual se afirma a presença maciça de temporários em funções essenciais.

Nota-se que a decisão agravada, ao indeferir a tutela, aponta circunstância processual relevante: a existência de Ação Civil Pública anterior que determinou a realização de concurso público, com cumprimento obstado por recurso pendente, concluindo que o provimento de urgência ora requerido equivaleria, na prática, a antecipar efeitos materiais daquela condenação, inclusive porque a restrição ampla de contratações temporárias tende a impor, por consequência necessária, a recomposição do quadro por meio de concurso, sob pena de inviabilização administrativa.

Entendo que essas premissas, extraídas do próprio decisum, não se mostram irrazoáveis, porquanto evidenciam risco de que a medida de urgência seja convertida em comando satisfativo e substitutivo do contraditório e da instrução que o caso requer.

É certo que o agravante procura afastar a leitura de litispendência, sustentando distinção entre os objetos das ações, e o Ministério Público em segundo grau igualmente enfatiza essa autonomia. Todavia, ainda que se reconheça, em tese, a diversidade formal dos pedidos, persiste o dado essencial de que a tutela pretendida, na amplitude em que formulada,
importa interferência imediata na gestão de pessoal e no modo de prestação de serviços públicos, exigindo, como bem salientou o Juízo a quo, análise minuciosa de impacto financeiro e orçamentário e de continuidade dos serviços, sob pena de dano social inverso
.

Destaco alguns julgados sobre o assunto:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE ASSISTENTE SOCIAL.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Jaguaré/ES, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a instauração de procedimento licitatório visando à realização de concurso público, com cronograma definido e proibição de novas contratações temporárias ou comissionadas para o cargo de Assistente Social. Pretensão do recorrente de compelir o ente municipal à substituição de contratos temporários e à nomeação de servidores efetivos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória determinando a realização de concurso público e proibição de novas contratações temporárias; (ii) estabelecer se a decisão do juízo de origem violou o princípio da separação dos poderes ao indeferir o pleito do Ministério Público. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização de concursos públicos para provimento de cargos efetivos configura ato administrativo discricionário, que depende de planejamento administrativo e orçamentário, cabendo ao Poder Executivo analisar a conveniência e oportunidade.
4. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente se justifica em situações de omissão ou deficiência grave do serviço público, em consonância com a tese firmada no Tema nº 698 do STF
. 5. No caso concreto, não se verifica omissão ou inércia do ente público, considerando-se que o município tem adotado medidas administrativas, como contratações temporárias, para suprir a demanda. 6. Determinar a realização imediata do concurso público e a criação de cargos efetivos sem análise das condições financeiras e orçamentárias do ente público configura ingerência indevida do Poder Judiciário nos atos da Administração Pública, violando o princípio da separação dos poderes . 7. A decisão recorrida observa o dever de cautela, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao ente público antes de qualquer medida que imponha obrigações de impacto financeiro e orçamentário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A realização de concurso público para provimento de cargos efetivos é ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao planejamento orçamentário e administrativo. 2 . A intervenção judicial em políticas públicas somente é legítima em casos de omissão ou deficiência grave do serviço público que comprometa direitos fundamentais, observada a separação dos poderes. 3. O Poder Judiciário não pode determinar, de forma imediata e sem contraditório, a criação de cargos ou a realização de concurso público, especialmente quando ausente comprovação de inércia ou grave insuficiência na prestação do serviço público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput e IX; CF/1988, art. 2º; CPC, art. 300; Tema nº 698 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684 .612, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 30.04 .2014 (Tema nº 698). TJES, APL-RN 0009329-29.2017.8 .08.0006, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJES 06 .07.2021. TJ-MT, AC nº 10016456420198110044, Rel. Des . Gerardo Humberto Alves Silva Junior, DJe 09.11.2022. TJDFT, AC nº 0024557-06 .2015.8.07.0018, Rel . Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 22.03.2017 .
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50034355820248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO.
VAGAS OCUPADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO IMPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O provimento jurisdicional almejado pelo ora apelante, a saber, declaração de nulidade dos contratos temporários e imposição da obrigação de realização de concurso público para cargos efetivos de respectiva categoria dirigida ao Município apelado, constitui nítida e indevida interferência do Poder Judiciário em atribuição típica do Executivo. 2. Tal pretensão, caso fosse acolhida, teria o condão de intervir no exercício próprio das funções da administração municipal, na medida em que exigiria a criação de vagas de provimento efetivo, além da própria realização do concurso público para tanto, que, por sua vez envolveria, no mínimo a deflagração de procedimento licitatório e demandaria ações de planejamento e orçamentárias. 3. Em que pese à possibilidade de realização do controle das chamadas políticas públicas, imperioso ressaltar que a legitimidade de tal intervenção pressupõe o atendimento de hipóteses excepcionais mediante a comprovação de inércia estatal que viole direito fundamental. 4. Nos termos da questão aqui analisada, é certo concluir que não se pode admitir a utilização de ação civil pública como instrumento apto a impor, pela via judicial, um direcionamento da atividade discricionária do administrador quanto ao melhor emprego das verbas públicas e quanto à ordem de prioridades a serem atendidas, sob pena de se desrespeitar a autonomia e a independência do Poder Executivo. 5. Trata-se, em verdade, de ato relacionado à conveniência e oportunidade do administrador municipal, diretamente ligado ao controle sobre o mérito do ato administrativo já que consistiria a pretendida intervenção judicial, na determinação de realização de concurso público para provimento do cargo de manipulador de alimentos pelo Município de Aracruz, cuja necessidade e relevância somente ao Administrador compete analisar. 6. Recurso improvido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES; APL-RN 0009329- 29.2017.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/06/2021; DJES 06/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL.
NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. 1- Controle sobre o mérito do ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAé matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor sua execução. 2. Ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública.
3. Se o administrador não tem o direito de optar pela contratação temporária, que no caso vertente do Distrito Federal vai contra a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF (fls. 43/44), e mesmo assim realiza tal ato, essa conduta enseja na responsabilização do administrador, mas não na determinação de realização imediata de concurso público, o que invade o núcleo da gestão administrativa, colocando-se, o Poder Judiciário, no lugar da Administração Pública
. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 20150111005489 0024557-06.2015.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/02/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2017 . Pág.: 723/726)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO -
DISCRICIONARIEDADE DO MUNICÍPIO - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO.
1- Controle sobre o mérito do ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de Agente Fiscal de Postura é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor sua execução.
2. Ainda que a questão envolva a necessidade de patente realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública.
3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10016456420198110044 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2022)

Deveras, o risco de lesão ao interesse público não se presume apenas pelo fato de se alegar ilegalidade abstrata; deve ser demonstrado, com concretude, em termos compatíveis com o provimento urgente postulado. Aqui, a intervenção imediata pretendida tem aptidão para comprometer, abruptamente, a prestação de serviços essenciais, sobretudo em município no qual se aponta que parte substancial do quadro se encontra sob vínculos temporários.

Não por outra razão, em sede de cognição sumária, já se assentou a ocorrência de
periculum in mora inverso

no âmbito deste próprio agravo, mantendo-se a decisão recorrida até o julgamento definitivo, justamente porque a proibição abrupta de contratações temporárias poderia comprometer saúde e educação e porque a intervenção judicial deve considerar limites institucionais e a necessidade de planejamento administrativo.

Por conseguinte, ausentes os pressupostos que autorizariam a reforma do indeferimento da tutela provisória, especialmente diante do risco de efeitos sistêmicos e da insuficiência de cognição para um comando liminar de natureza praticamente estruturante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada que indeferiu a tutela liminar na origem. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou reconhecido nestes autos, a configuração de
periculum in mora
inverso, razão pela qual se preservou a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. Tal conclusão decorre da constatação de que a vedação imediata e indiscriminada de contratações temporárias poderia repercutir negativamente na continuidade de serviços públicos essenciais, notadamente nas áreas da saúde e da educação, além de exigir que a atuação jurisdicional observe os limites institucionais próprios e a necessidade de prévio planejamento pela Administração Pública.

Nesse contexto, não se verificam os pressupostos necessários à reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória. Ao revés, a possibilidade de produção de efeitos sistêmicos relevantes, somada à insuficiência da cognição própria desta fase processual para a imposição de provimento liminar de natureza substancialmente estruturante, recomenda a preservação da decisão agravada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33038735, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026